Tribunal: TJDFT
Processo: 0746515-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746515-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RAIMUNDO CAMPOS GUIMARAES AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por JOSÉ RAIMUNDO CAMPOS GUIMARÃES contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum n.o 0720216-06.2023.8.07.0020, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para limitar o valor das parcelas a serem pagas em razão de contrato bancário, em que se discute a abusividade da taxa de juros. Em suas razões recursais (ID n.o 52925450), o agravante alega que estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; que o agravante contratou empréstimo de R$ 1.085,95 a ser pago em 12 parcelas mensais de R$ 219,18. Diz que a taxa de juros aplicada pelo banco ao empréstimo firmado com a agravante é abusiva e pelo menos quatro vezes maior que a média mercadológica. Explica que a retenção da renda do agravante equivale a 22% de seu benefício assistencial, ofendendo a dignidade da pessoa humana. Assevera que o risco de prejuízo irreparável se encontra na demora do transcurso do prazo para sentenciar o feito, o que poderá prejudicar o sustento de sua família. Requer, assim, a concessão da tutela de urgência para reduzir o valor da prestação para o montante de R$ 186,04, sob pena de multa pelo descumprimento. Isento do recolhimento do preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, quais sejam: a) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e b) probabilidade do direito. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Frisa-se que o presente agravo tem por finalidade discutir a presença ou não dos requisitos legais para a concessão de tutela antecipada, que foi indeferida no primeiro grau de jurisdição. No caso, o requisito da probabilidade do direito não está preenchido, pois, embora seja possível a revisão de cláusulas contratuais que onerem demasiadamente o consumidor, tal análise demanda instrução probatória, haja vista que as instituições bancárias não estão sujeitas às limitações de juros da Lei da Usura – Decreto n.o 22.626/33 e Súmula 596 do STF, tampouco a mera alegação de abusividade da taxa de juros aplicada, dissociada do contexto em que concedido o crédito, por si só, é capaz de conduzir à readequação dos termos contratuais (vide REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). Embora tenha alegado a realização de contrato bancário com a agravada, o agravante não explica quais as circunstâncias da contratação e nem demonstra que a taxa praticada no contrato pelo mercado à época da contratação conduz à evidente abusividade na cobrança de juros. Ademais, conforme bem salientou o juízo a quo, “entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado”. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também não está presente, pois, conforme já dito, o agravante, ao que tudo indica, conhecia os termos do negócio entabulado, além de que a matéria relativa à abusividade da cobrança de juros depende da análise probatória, razão pela qual é temerária a concessão de tutela de urgência ante a ausência de suposto dano irreparável. Até porque, foi a parte agravante que solicitou o empréstimo, mesmo sabendo dos elevados juros para tanto. Lado outro, caso tenha sucesso na demanda, os valores pagos indevidamente poderão ser cobrados da parte adversa. Diante disso, correta a decisão que indeferiu a tutela de urgência antecipada ao autor/agravante, ante a ausência dos requisitos legais do art. 300 do CPC. Posto isso, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, mantendo a decisão recorrida até o trânsito em julgado do presente agravo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador